Tribunal: TJPA
Processo: 0802859-57.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802859-57.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ROGERIO CORTE REAL DE BARROS

AGRAVADO: S G DA SILVA MENESES EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DEFERIU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL DE TODA QUANTIA DEPOSITADA, E AINDA, VERIFICANDO QUE OS ALUGUÉIS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO NÃO FORAM PAGOS, DEFERIU O BLOQUEIO DOS VALORES DE ALUGUÉIS NO IMPORTE TOTAL DE R$ 166.725,58. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVANTE COMPROVOU A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. COMBUSTÍVEL E ITENS NA CONVENIENCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. QUANTO A DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DOS VALORES REFERENTES AOS ALUGUEIS VENCIDOS, NÃO HÁ
VEDAÇÃO LEGAL PARA O BLOQUEIO DE VALORES QUANDO VERIFICADO O INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, MANTENDO SOMENTE QUANTO A DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DOS VALORES REFERENTES AOS ALUGUEIS VENCIDOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ROGÉRIO CORTE REAL DE BARROS
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/PA, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento movida em face de
S. G. DA SILVA MENESES EIRELI.

A decisão agravada foi a que deferiu a expedição de alvará judicial de toda quantia depositada, e ainda, verificando que os aluguéis de janeiro, fevereiro e março não foram pagos, deferiu o bloqueio dos valores de aluguéis no importe total de R$ 166.725,58 (cento e sessenta e seis mil e setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos).

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora agravante que o magistrado a quo, ao prolatar sentença nos autos da ação de despejo (proc. 0800477-39.2020.8.14.0061), conexa a ação de origem, determinou a desocupação voluntária do imóvel descrito na exordial, condicionando o cumprimento da liminar e a desocupação do imóvel ao pagamento do estoque de combustível existente no Posto de Combustível e da loja de conveniência, a ser depositado em conta judicial, facultando ao autor, ora agravado, se utilizar dos valores da consignação para tal pagamento, a ser depositado na conta do requerido, ora agravante.

Afirma que, posteriormente, o juízo de piso proferiu decisão, já em sede de cumprimento de sentença em ação de despejo (ação conexa), que teria contrariado a sentença acima narrada, ao afirmar que o estoque poderia ser quitado a posteriori, proferindo também decisão nos autos da ação de consignação em pagamento, que originou o presente recurso, oportunidade em que determinou a expedição de alvará para levantamento de toda quantia vinculada aos autos que, segundo o agravante, superam o montante de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), e que poderia ser utilizado para quitar o estoque, conforme determinou a sentença ainda pendente de julgamento de embargos de declaração.

Ressalta que foi apresentada exceção de suspeição em face do magistrado, por considerarem existentes indícios de amizade entre ele e sócios da empresa agravada.

Sustenta ainda que a liberação dos valores consignados, bem assim o bloqueio do valor referente aos aluguéis, neste momento, ocasionará irremediável prejuízo para recebimento do estoque, o que visou garantir a referida sentença de 1º grau que deveria ser respeitada.

Pugna o agravante pela concessão da tutela antecipada recursal, para suspender a decisão judicial do juízo “a quo” a qual determinou a liberação de todo valor consignado, e ainda o bloqueio no valor de R$ 166.725,58 (cento e sessenta e seis mil e setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos); e, no mérito, a reforma integral do decisum.

Às ID.4950272 foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

Às ID.5400381 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
deferiu a expedição de alvará judicial de toda quantia depositada, e ainda, verificando que os aluguéis de janeiro, fevereiro e março não foram pagos, deferiu o bloqueio dos valores de aluguéis no importe total de R$ 166.725,58 (cento e sessenta e seis mil e setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, no tocante ao levantamento de quantia depositada em juízo, pois, conforme muito bem colocado na análise do efeito suspensivo,
o Juiz Primevo ao prolatar sentença, resguardou o levantamento do valor tão somente após a verificação do estoque do Posto de Combustível, de modo que, ao proferir a decisão recorrida, há indícios de que o juízo alterou o que fora determinado anteriormente na sentença, por meio de simples petição, sem antes o referido
decisum
ao menos passar pelo crivo de eventuais recursos.

Por conta disso, houve uma representação elaborada ao CNJ e exceção de suspeição já peticionada, o que pode comprovar ainda mais a verossimilhança das alegações do agravante.

Ademais, verifico ainda, estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que restou demonstrado todas as benfeitorias realizadas pelo agravante no local, bem como, o estoque existente de combustível e demais itens da conveniência que supera o valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Portanto, neste momento processual, é de suma importância observar o risco da irreversibilidade da medida.

Por fim, quanto a determinação de bloqueio dos valores referentes aos alugueis vencidos e não pagos pelo agravante, comungo do mesmo entendimento do Juiz Singular, por entender que não há vedação legal para o bloqueio de valores quando verificado o inadimplemento do devedor.

Sendo assim
, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, para reformar a decisão agravada, mantendo somente quanto a determinação de bloqueio dos valores referentes aos alugueis vencidos.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/08/2022